Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741876-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA ALVES LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706727-05.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA LUCIA ALVES LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação, em que aduz que há excesso de execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID169772524). É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nesse ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou IPCA-e em sua atualização a partir de29/06/2009, quando o correto seria aplicar a TR a partir desta data, pois este é o índice referido na Lei 11.960/2009. Sem razão o ente público. Conforme verifica-se na planilha de ID161508560, a exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária. Por todo o exposto,JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência,HOMOLOGO a planilha de ID161508560, da exequente. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. A parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos.Frisa-se que, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF), nesse sentido, uma vez que o valor defendido pela parte exequente se encontra acima de 10 (dez) salários mínimos, deverá ser expedido precatório, quanto à obrigação principal. Assim,no tocante aos valores incontroversos, em atenção à planilha do DF (ID167372839), com relação à obrigação principal, expeça-se precatório em favor de MARIA LUCIA ALVES LOPES - CPF: 226.710.301-00. Quanto às custas (ID161508558) e aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV, no percentual de 10% sobre o valor devido, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e, após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Preclusa esta decisão ou interposto recurso, voltem-me conclusos. Ao CJU: Cadastre-se o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91 como exequente dos honorários sucumbenciais. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Em atenção à planilha do DF (ID167372839): a) Com relação à obrigação principal, expeça-se precatório em favor de MARIA LUCIA ALVES LOPES - CPF: 226.710.301-00. b) Quanto às custas (ID161508558) e aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV, no percentual de 10% sobre o valor devido, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91.Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e, após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Preclusa esta decisão ou interposto recurso, voltem-me conclusos.” Em síntese, o Agravante afirma que a determinação de aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária do débito enseja clara violação à coisa julgada, visto que o acórdão exequendo impôs a utilização da TR. Reafirma que ao estabelecer a correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09, o v. Acórdão foi cristalino quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada ao determinar a correção do débito pelo IPCA-e, e que independentemente do que foi decidido pelo STF no RE n.o 870.947 acerca da constitucionalidade do índice de correção monetária dos valores da condenação, é fato que o acórdão que fixou a TR como índice de correção monetária da condenação transitou em julgado, e o correspondente acórdão não foi desconstituído em posterior ação rescisória, razão pela qual deve prevalecer o índice fixado. Assevera que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF firmou a tese de que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Registra que, em recente decisão, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou improcedente a Ação Rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo SINDIRETA/DF, na qual se buscava a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da Ação Coletiva no 32159/97. Diz haver excesso de execução no presente cumprimento de sentença, decorrente da utilização de índice de correção monetária indevido, qual seja, o IPCA-e, até novembro de 2021. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, com determinação para aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se a utilização do IPCA-e. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou o índice de correção fixado em decisão transitada em julgado e determinou a aplicação do IPCA-e. No que tange à alegação de ofensa à coisa julgada, destaca-se que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.8.2021). Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.7.21; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Em outro julgamento, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Assim, considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão lhe atribuiu eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há que se falar em preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado. Diante dessas considerações, em análise superficial dos fatos, não verifico ofensa à coisa julgada. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque, em decorrência das divergências entre as partes, o valor do débito sequer foi fixado pelo Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora